Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700377-79.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MARCIO FERNANDES DA CONCEICAO, FRANCILDA DA PAZ D E S P A C H O D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25061770) opostos pela Apelante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face do acórdão de ID 24769483, assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. POSSE DOS RÉUS CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA. NÃO COMPROVADA. ABANDONO DO IMÓVEL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes. 2. O decreto de indisponibilidade dos bens da parte Autora não gerou, como consequência, a autorização para que o Apelante abandonasse o imóvel. A ordem judicial apenas impôs restrição quanto à alienabilidade do bem, caso em que cabia ao proprietário promover a conservação de seus bens, o que não ocorreu com o imóvel objeto da lide. 3. Não se verifica contrato de locação ou qualquer outra prova idônea de que os Apelados haviam sido instados a desocupar o imóvel. 4. O Autor não interpelou os Réus para desocupar o imóvel, se o tivesse feito, a prova de tal fato seria simples, bastando a juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, o que não ocorreu. 5. Ao consolidar sua moradia no imóvel, inclusive, efetivando construções e reformas, os Réus comprovaram o poder físico sobre o bem, materializando, pois, a sua condição fática de possuidor. 6. O conjunto probatório demonstra que, diante do abandono do imóvel pelo então detentor do justo título, deve ser reconhecida a posse mansa e pacífica dos Réus. 7. “A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração”. (REsp 1493067/RJ) 8. É incabível o argumento do Apelante de que a posse dos Apelados sobre o imóvel seja clandestina, precária ou injusta, visto que está configurado nos autos o abandono do imóvel por ele. 9. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez. 10. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 11. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 12. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais, o Embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando: (i) a impossibilidade de reconhecimento de conexão entre todos os feitos ajuizados por ele, embora haja certa similitude entre as ações, não se trata especificamente do mesmo objeto ou causa de pedir, pois cada Réu ocupa uma determinada unidade e, consequentemente, existem situações peculiares e específicas de cada parte, não havendo como considerar que para todos eles haverá a mesma solução jurídica. Além disso, a reunião para prolação de apenas um julgamento a todos os casos, certamente acabará ocasionando decisões genéricas, sem observar as condições específicas de cada caso e, como consequência, conflitantes e contraditórias; (ii) este Juízo reconheceu que a propriedade do imóvel em comento é do Grupo OK. Todavia, foi consignado que este supostamente teria abandonado a posse do bem, fundamentando esta alegação na prova documental carreada pelos Embargados e na oitiva das testemunhas. Tais considerações restaram contraditórias acerca da litigiosidade incidente sobre o bem objeto deste feito, isto porque, denota-se da certidão de ônus do imóvel em comento que há medida de indisponibilidade gravada desde 2000, o que faz com que ele nunca tenha perdido a posse, já que o bem está cumprindo a sua finalidade de ressarcimento ao erário; (iii) no que concerne aos efeitos da indisponibilidade de bens, entende-se que é uma forma especial de inalienabilidade, até mesmo porque não se justificaria a sua decretação se, a despeito de sua realização, fosse permitida a transmissão do imóvel (usucapião, alienação particular etc.) ou até mesmo a perda da posse, o que acabaria frustrando eventual execução da União Federal e, por conseguinte, deixando de garantir o ressarcimento ao erário; (iv) em face da litigiosidade sob o bem que ocasionou a indisponibilidade, a posse dos Embargantes é precária e sem animus domini. Pede que sejam sanadas as contradições apontadas para (i) reformar a sentença, a fim de que se reconheça a impossibilidade de reunião dos feitos por conexão; e (ii) julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de que o Autor seja imitido na posse do imóvel em comento e, como consequência, sejam invertidos os ônus sucumbenciais. Os Embargados apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 25440626), sustentando a manutenção do acórdão. Requerem, diante do caráter meramente protelatório imprimido aos embargos declaratórios, a aplicação da multa descrita no artigo 1.026, § 2o do CPC. É o relatório. Diante da alegação dos Embargados de que os presentes embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório e do pedido de condenação do Embargante ao pagamento de multa do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Embargante GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021 09:18:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador